Tribunal: TCU
Processo: 026.174/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1875/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulado por Anny Nascimento, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 31/2021 conduzidos, com os recursos federais do programa Atenção Primária, pelo Município de Bom Jesus - RS para a aquisição de computadores, notebooks e peças para a manutenção de computadores e rede de dados sob o valor homologado de R$ 53.213,80; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica teria sugerido o conhecimento da presente representação, tendo proposto, no entanto, o arquivamento do feito diante, cumulativamente, do baixo risco, com a baixa materialidade e a baixa relevância, dos indícios de irregularidade; Considerando, então, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de assinalar que não caberia ao TCU atuar como mera instância recursal em face da decisão tomada anterior e originalmente pela administração pública no referido certame; Considerando, portanto, que o TCU deve promover o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada diante da indevida tentativa de transformar o Tribunal em mera instância recursal no aludido certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de anotar como prejudicado o correspondente pedido de cautelar suspensiva, por perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 026.174/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Bom Jesus - RS. 1.2. Representante: Anny Nascimento (CNPJ: 38.309.427/0001-49). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Anny Nascimento (CPF: XXX.959.299-XX), representando Anny Nascimento (CNPJ: 38.309.427/0001-49). 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e ao Município de Bom Jesus - RS, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.